Tribunal: TJSP
Processo: 1002319-49.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida atrelada à contratação que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida atrelada à contratação que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Solicitação de cancelamento da linha telefônica não comprovada pelo autor. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova constante dos autos que revela com segurança o débito pelo serviço disponibilizado no período. Inclusão do nome do autor no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Operadora ré. Verba honorária devida pelo autor ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*